Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO PÚBLICO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, de forma definitiva, vaga em leito de UTI ADULTO, com suporte que atenda às suas necessidades, conforme laudo médico acostado aos autos. Em suas razões, argumenta que a negativa de atendimento pelo Estado iniciou-se em 20/06/2022, quando o recorrido foi cientificado da necessidade de internação da recorrente em leito de UTI da rede pública, por meio de ofício encaminhado pela Defensoria Pública à Superintendência de Região de Saúde Sudoeste e Central de Regulação da Internação Hospitalar. Por seu turno, a intimação judicial ocorreu em 21/06 e a inserção na lista de espera somente se deu em 22/06. Informa que a Central de Regulação encaminhou em 22/06, às 22h47, e-mail ao Hospital Anchieta noticiando a inexistência de leitos públicos disponíveis e comunicando o cumprimento da decisão judicial no hospital particular. Aduz que a sentença nada mencionou quanto ao custeio da internação. Pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado a custear integralmente o tratamento da paciente no leito de UTI, desde o dia 20/06/2022 até a alta hospitalar, ocorrida em 06/07/2022.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Parecer do Ministério Público opinando pelo parcial provimento do recurso (ID 45806347). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 45061355).
III. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A efetividade de referido direito se realiza por meio de políticas sociais e econômicas a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como com a implementação de políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional.
IV. No caso em análise, o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente em 21/06/2022, às 00h54, no que a autora foi inserida no mapa de espera somente em 22/06/2022, às 16h30. Consta, ainda, que a autora foi admitida em leito de UTI no próprio Hospital Anchieta em 22/06/2022, por ausência de leitos públicos (ID 45061233), tendo permanecido no nosocômio particular durante todo o tratamento. Nesse contexto, a responsabilidade para o Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência.
V. Ressalta-se que as solicitações encaminhadas pela Defensoria Pública e pelo Hospital particular não obrigam o recorrido a custear as despesas hospitalares anteriores à intimação da decisão judicial. Assim, considerando-se que o recorrido foi intimado da decisão em 21/06/2022, é deste dia que deve correr o prazo para o pagamento dos custos. Esse é o entendimento esposado por esta Turma, haja vista os acórdãos: (Acórdão 1682202, 07211908920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1681942, 07518904820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1434132, 07165973920218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VI. Diante desse quadro, impõe-se a reforma parcial da sentença, para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 21/06/2022, às 00h54, até o momento da alta hospitalar, ocorrida em 06/07/2022. O custeio dos serviços de saúde prestados deverá basear-se no mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante aplicação da Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, como definido pelo STF, no tema 1033.
VII. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares apuradas do dia 21/06/2022, 00h54, até o momento da alta hospitalar, devendo a quantia ser calculada de acordo com a Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, como definido pelo STF. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.